Tribunal: TJMT
Processo: 1006181-14.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006181-14.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEUMARI FRAGA DA SILVA - CPF: 378.085.751-00 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2363-10 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1006181-14.2023.8.11.0001.

Origem
: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Embargante(s):
DEUMARI FRAGA DA SILVA.

Embargado(s):
BANCO BRADESCO SA

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
21 A 24/10/2024
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - FLUÊNCIA DO PRAZO A PARTIR DA SESSÃO DE JULGAMENTO - ENUNCIADO 85 FONAJE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos por
Deumari Fraga da Silva
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade
,
deixou de conhecer dos embargos de declaração anteriormente opostos pelo reclamante, em razão da intempestividade.

Sustenta o embargante a ocorrência de contradição na decisão embargada, no que concerne à matéria debatida nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto - Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A toda evidência, os embargos de declaração não devem ser conhecidos, em razão de sua intempestividade, conforme certidão anexada no id. no 240305658.

O artigo 49, da Lei no 9.099/95, dispõe que os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.

O Enunciado 85, do FONAJE, preleciona: “
O prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro - São Luis/MA)”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL FLUE A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Não se conhece o recurso de embargos de declaração interpostos após o prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da sessão de julgamento pela Turma Recursal, por serem intempestivos. 2. Consonância do artigo 49 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais. 3. Recurso não conhecido

(TJMT - N.U 1032420-89.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)
(grifei)

No caso, o julgamento do recurso ocorreu em plenário virtual, no período de
02 a 05/09/2024
, de modo que a contagem do prazo recursal se iniciou no dia útil subsequente (
06/09/2024
), encerrando-se em
12/09/2024
, já que nos dias
07 e 08 /09/2024 não teve expediente forense
.

Conforme consignado nos ids. 230737672 e 230738170:
O PRAZO RECURSAL FLUIRÁ DA DATA DO JULGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM O ART. 62. DA RESOLUÇÃO TJMT/OE N. 16/2023 E COM A ORIENTAÇÃO CONTIDA NO ENUNCIADO 85 DO FONAJE.

(grifei)

Registre-se que a disponibilização do acórdão se deu no dia

09/09/2024 (id.

238191695)
, ou seja,
no segundo dia útil ao julgamento
,
inexistindo atraso que possa justificar eventual restituição de prazo
,
considerando a sua contagem em dias úteis
, conforme o disposto no art. 12-A da Lei 9.099/95.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS POR INTEMPESTIVIDADE – TESE DE DEMORA NA JUNTADA DO ACÓRDÃO – TESE DE OPOSIÇÃO NO PRAZO CONTADO DA JUNTADA – SESSÃO VIRTUAL – CONTAGEM DO PRAZO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 85 DO FONAJE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Muito embora em sede de Juizado Especial os prazos sejam contados a partir da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85, do FONAJE, é preciso que a juntada do acórdão seja feita em prazo razoável, a fim de permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A parte promovente, ora Agravante, alega que os embargos declaratórios são tempestivos porque opostos no prazo de 05 (cinco) dias contados da juntada do acórdão, todavia razão não lhe assiste porque em sede de Juizado Especial os prazos fluem da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85 do FONAJE.

No caso dos autos, a sessão
de julgamento
ocorreu em 13.05.2021 (quinta-feira), tendo o acórdão sido juntado no segundo dia útil, em 17.05.2021 (segunda-feira), mas os embargos somente foram opostos em 21.05.2021, ou seja, após o prazo de cinco dias úteis
, contados da sessão, para sua tempestiva oposição.

Aliás,
não há que se falar em restituição do prazo ou atraso no lançamento do voto que implique em prejuízo, posto que além de se tratar de sessão virtual, de fácil acesso, no presente caso o voto e acórdão foram lançados no segundo dia do prazo, de modo que inexiste prejuízo
.

Decisão mantida.

Agravo interno desprovido.

(TJMT - N.U 1004365-67.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021) (grifei)

No entanto, o embargante opôs embargos de declaração somente no dia
16/09/2024 (id.

239971177)
, estando, pois,
intempestivos
.

Pelas razões expostas,
não conheço dos embargos declaratórios
,
eis que intempestivos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024